Tribunal: TJSP
Processo: 1015371-27.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de devolução de valores e de reparação por danos morais – Discussão restrita aos pedidos de indenização por danos extrapatrimoniais e de devolução dobrada de valores - Danos morais não verificados – Discussão contratual - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou à honra do contratante - Descabimento do pedido de devolução dobrada

Ementa:
Revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de devolução de valores e de reparação por danos morais – Discussão restrita aos pedidos de indenização por danos extrapatrimoniais e de devolução dobrada de valores - Danos morais não verificados – Discussão contratual - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou à honra do contratante - Descabimento do pedido de devolução dobrada de valores, tendo em vista a ausência de má-fé – Honorários advocatícios que devem ser majorados - Apelação provida, em parte.